Tribunal: TJDFT
Processo: 0735066-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735066-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES, MARIA CRISTINA DIAS GONCALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela MARIA DE FÁTIMA CARDOSO SENA tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da Ação de Inventário do Espólio de JOSÉ MAURO GONÇALVES, processo n. 0718332-96.2023.8.07.0001, na qual nomeou inventariante o herdeiro JOSÉ CLÁUDIO DIAS GONÇALVES, ora agravado. Eis a r. decisão agravada (ID 166103019 dos autos de origem): “Recebo a petição inicial (ID 157152243) e emendas (ID 160331884, ID 162472644, ID 164507838 e ID 165854525) do inventário de JOSE MAURO GONCALVES, pelo rito solene, considerando o valor da causa, seguindo-se o procedimento do artigo 617 do Código de Processo Civil. Anote-se. Defiro a prioridade na tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, I, do CPC, tendo em vista que figura no feito parte com idade superior a 60 (sessenta) anos. Anote-se. Diante da certidão de óbito (ID 157155351), declaro aberto o inventario dos bens deixados pelo falecimento de JOSE MAURO GONCALVES, ocorrido em 25/05/2022. Esclareço que deixo de nomear a companheira MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA, que está na posse dos bens, como inventariante, pois existem indícios no processo de que a sua nomeação ao encargo seria desaconselhável. Cito, por exemplo, o fato de a companheira ter adquirido para si todas as cotas do de cujus da empresa LOMAQ, empresa familiar criada pelo falecido (fl. 01 - ID 157155360), por meio da quarta alteração contratual da empresa, datada de 18 de julho de 2011 (fls. 20/23 – ID 157155360). No entanto, de acordo com o atestado de ID 157155354, datado de 20 de agosto de 2011, o de cujus já estava acometido de demência com comprometimento severo da sua capacidade cognitiva, sendo certo que é inverossímil assumir que a doença tenha se iniciado e se desenvolvido no intervalo de apenas um mês entre a alteração contratual e a consulta com o psiquiatra. Some-se a isso o fato de que a companheira, embora tenha se habilitado nos autos na fase de emenda à petição inicial, não impugnou qualquer das alegações trazidas pelos requerentes na petição inicial, tendo se limitado a requerer o encargo da inventariança, conforme petição de ID 162472644. Diante disso, entendo por inoportuna a nomeação da companheira como inventariante. E apesar de o art. 617 do CPC trazer a ordem de nomeação de inventariante, a jurisprudência entende que, havendo motivo no caso concreto, é possível que o juiz a flexibilize. Nesse sentido, inclusive, jurisprudência recente deste E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo, não podendo decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, de modo que o magistrado deve ater-se à ordem do aludido dispositivo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Por outro lado, esclarecem que a ordem prescrita no artigo não se mostra absoluta, sendo faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, caso verifique a necessidade dessa providência (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). 2. A ordem de nomeação prevista no art. 617 do Diploma Processual Civil deve ser inicialmente observada, embora não apresente caráter absoluto, de modo que pode ser alterada em casos excepcionais, desde que haja fundada razão, o que, na espécie, encontra-se plenamente justificada, não se constatando qualquer vício a impor, nesse momento processual, a substituição do genitor pela genitora no encargo de inventariante. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1438954, 07110971820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a fim de se resguardar o curso ideal do processo de inventário, nomeio o herdeiro JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES como inventariante. Anote-se. Dou a presente decisão força de termo de inventariante. Deverá o inventariante firmar o compromisso na presente decisão com força de TERMO DE INVENTARIANTE e, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar ao feito uma via desta decisão DEVIDAMENTE DATADA E SUBSCRITA PELO COMPROMISSADO, ficando desde já intimado. Fica autorizado a solicitação direta de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada, nos termos do art. 618, inciso I, do CPC. Os poderes de representação do espólio não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC). Desde logo, fixo o prazo de 20 (vinte) dias, contados da juntada do compromisso, para a parte inventariante prestar as declarações legais (CPC, art. 620), independentemente de nova intimação, indicando a qualificação completa dos herdeiros e respectivos cônjuges (sem incluí-los como parte), inclusive declarando o vínculo de parentesco de cada herdeiro/legatário com a pessoa inventariada, bem assim a que título o interessado recebe a herança; e, discriminando as dívidas e os bens móveis e imóveis integrantes do acervo patrimonial do espólio, acompanhados dos documento que evidenciem sua situação atual, a fim de identificar se estão livres ou onerados por qualquer gravame. Na ocasião, ainda, deverá juntar os seguintes documentos, todos eles indispensáveis ao correto processamento do inventário (se já não houver): (a) Do autor da herança: (a.1) certidão de (in)existência testamento junto ao CENSEC (www.censec.org.br); (b) De cada imóvel: (b.1) documento original ou cópia autenticada (certidão positiva, escritura, cessão de direitos, etc) que comprove a titularidade dos direitos pelo inventariado; (b.2) certidão (emissão recente) de matrícula do cartório imobiliário competente de forma a comprovar a cadeia dominial do bem; (b.3) certidão de ônus ou transcrição atualizada; (b.4) certidão negativa de débitos do imóvel inventariado (www.fazenda.df.gov.br); (b.5) o lançamento do IPTU deste ano, contendo o valor venal do imóvel, uma vez que esse é o valor adotado pelo Juízo para o cálculo das custas processuais e dos tributos; (b.6) no caso de imóvel rural, deverá ser juntada a certidão de matrícula atualizada; a certidão de regularidade fiscal do imóvel emitida pela Secretaria da Receita Fedral; o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural; o último comprovante de pagamento do ITR - Imposto Territorial Rural; a última DITR - Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Rural. (c) De cada veículo: (d.1) CRLV atual; (c.2) havendo anotação de alienação fiduciária no certificado de registro do veículo inventariado, o respectivo contrato de financiamento ou declaração de quitação e baixa do gravame junto ao órgão de trânsito; (c.3) certidão negativa de débitos do veículo inventariado (www.fazenda.df.gov.br). Por oportuno, fica o(a) inventariante ciente de que, em tratando de bem pendente de regularização, com gravame (hipoteca, etc) ou com alienação ou arrendamento, o inventário recairá sobre os direitos aquisitivos do bem. (d) Da pessoa jurídica: (d.1) cópia do ato constitutivo (contrato ou estatuto social); (d.2) cópia da ata da última assembleia; (d.3) cópia do balanço patrimonial atualizado, devidamente assinado por contador, devendo conter a estimativa do valor do ativo; (d.4) certidão simplificada perante a Junta Comercial; (d.5) certidão negativa de débitos dos débitos da pessoa jurídica (www.fazenda.df.gov.br); (d.6) certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União da pessoa jurídica (www.receita.fazenda.gov.br). Determino que se realize a pesquisa junto ao sistema SISBAJUD para verificar a existência de saldos bancários de titularidade do falecido. Havendo saldos bancários, desde já determino o bloqueio e transferência dos valores para uma conta judicial. A parte inventariante será cientificada do resultado da pesquisa realizada. Anoto que a petição de primeiras declarações deverá ser subscrita pelo inventariante e por seu patrono, ou apenas por este último, caso possua poderes específicos para apresentar primeiras e últimas declarações, nos termos do art. 618, III, do CPC/2015. Ademais, ficam os interessados alertados de que, nestes autos, só serão partilhados os bens que se encontrem registrados em nome do inventariado ou cuja titularidade se encontre demonstrada por instrumentos particulares ou outros documentos que o valham, sendo que, nestes casos, serão transmitidos tão somente os eventuais direitos incidentes sobre os respectivos bens. Sendo assim, os imóveis registrados em nome da sociedade empresária não integrarão a partilha. Com as primeiras declarações, se for o caso, o valor da causa deverá ser adequado ao proveito econômico buscado em juízo, equivalendo à soma dos valores que se pretende partilhar. Ressalto, por oportuno, que, segundo a Instrução no 04, emanada da Corregedoria do TJDFT, disponibilizada no DJ-e em 17/09/2013, Edição no 177, fls. 1561/1562, publicada DJ-e em 18/09/2013, os títulos judiciais sujeitos a registro imobiliário devem conter as seguintes informações, entre outras: a) a QUALIFICAÇÃO COMPLETA da parte e de seu cônjuge, a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; b) a QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO IMÓVEL objeto do ato, informando, entre outros, o endereço completo do bem, NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CADASTRO IMOBILIÁRIO do Distrito Federal, o número da matrícula e o cartório extrajudicial no qual o bem está matriculado. Quando se tratar de imóvel rural, informar, ainda, a descrição do bem e as suas confrontações; c) o valor da avaliação do bem para fins fiscais; d) a comprovação do pagamento dos impostos devidos. Por fim, esclareço que a ação de inventário e a partilha de bens deixados em sucessão é um procedimento que pode ser muito simples e rápido, quando são observadas todas as providências determinadas pelos artigos 620, 649 e 653 do Código de Processo Civil. Advirto às partes que a litigiosidade no curso da ação de inventário não traz qualquer benefício aos herdeiros envolvidos, pelo contrário, somente acarreta prejuízos, sobretudo quando há sociedades empresárias. Após a apresentação das primeiras declarações, remetam-se os autos conclusos para análise das primeiras declarações e posterior determinação de citação, se o caso. Intimem-se. Cumpra-se.” Narra que se trata, na origem, de Ação de Inventário dos bens deixados por José Mauro Gonçalves, falecido em 25 de maio de 2022. Aduz que foi nomeado Inventariante o herdeiro, ora Agravado, Sr. José Cláudio Dias Gonçalves, filho do falecido do primeiro casamento, em detrimento da Agravante, companheira sobrevivente do falecido ao tempo da sua morte e que está na posse e administração dos bens do espólio, contrariando assim a ordem legal de preferência elencada no artigo 617, do CPC. Em síntese, alega que a existência de supostos “indícios” não é suficiente para elidir a ordem legal determinada no art. 617, do CPC, ressaltando que, “eventual descumprimento dos deveres e das funções pela Inventariante - por parte da Companheira do falecido - enseja a sua remoção, na forma do artigo 622, do CPC.” Pondera que o Juízo a quo já teria se pronunciado nos autos no sentido de que não seria competente para decidir acerca da incapacidade do falecido, tampouco a análise da gestão da sociedade empresária LOMAQ. Diz que seria comportamento contraditório do Juízo. Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, para “determinar a suspensão da r. decisão Agravada, nomeando a ora Agravante como Inventariante nos autos do processo principal, de n° 0718332-96.2023.0.07.0001.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 50433625. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Acerca da matéria, Silvio de Salvo Venosa explica que “o inventariante desempenha a atividade de auxiliar o juízo no inventário. Trata-se, sem dúvida, de um encargo público, de um munus (Monteiro, 1977, v. 6:38). A ele cabe a guarda, administração e defesa dos bens da herança. Os herdeiros, em geral, também, como veremos, podem defender os bens da herança, mas a função administrativa do inventariante é a primeira que se ressalta”. (Direito civil: direito das sucessões. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 42). Tem-se, portanto, que o inventariante é o responsável por administrar o patrimônio deixado pelo de cujus, lhe cabendo o encargo de guarda, administração e defesa dos bens da herança, representar o espólio, bem assim de conduzir o inventário com labor a fim de viabilizar a partilha, após o pagamento dos tributos cabíveis. Nesse aspecto, o Código de Processo Civil prevê uma ordem de preferência para escolha do inventariante em seu art. 617, nos seguintes termos: “Art. 617.O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único." Frise-se, a ordem é de preferência, e não taxativa, admitindo, mediante decisão fundamentada, flexibilização. Na hipótese, o juízo a quo nomeou o herdeiro, em detrimento da meeira/companheira, e o fez, em tese, apresentado fundamentação que ao menos nesta prelibação sumária parece-me razoável, no caso “indícios” de que a sua nomeação ao encargo seria desaconselhável, citando, a título de exemplo: “(...) o fato de a companheira ter adquirido para si todas as cotas do de cujus da empresa LOMAQ, empresa familiar criada pelo falecido (fl. 01 - ID 157155360), por meio da quarta alteração contratual da empresa, datada de 18 de julho de 2011 (fls. 20/23 – ID 157155360). No entanto, de acordo com o atestado de ID 157155354, datado de 20 de agosto de 2011, o de cujus já estava acometido de demência com comprometimento severo da sua capacidade cognitiva, sendo certo que é inverossímil assumir que a doença tenha se iniciado e se desenvolvido no intervalo de apenas um mês entre a alteração contratual e a consulta com o psiquiatra. (...)”. Ademais, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorize o deferimento da liminar pleiteada. A propósito, cito ainda trecho da r. decisão a quo: “Some-se a isso o fato de que a companheira, embora tenha se habilitado nos autos na fase de emenda à petição inicial, não impugnou qualquer das alegações trazidas pelos requerentes na petição inicial, tendo se limitado a requerer o encargo da inventariança, conforme petição de ID 162472644.” Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar pleiteada, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator